Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. INCABÍVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. ALIENAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DE AÇÕES. INSOLVÊNCIA. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. MÁ-FÉ PRESUMIDA. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer a ocorrência da fraude à execução ressaltando os preceitos do artigo 792 do Código de Processo Civil que indicam a sua configuração quando ocorrer a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência ou em outros casos expressos em lei.

2.1. Também foi expresso ao aplicar o entendimento jurisprudencial de que a alienação ou oneração de bem entre membros da mesma família demonstra a má-fé e permite a decretação da fraude à execução.

2.2. Asseverou, ainda o acórdão, que caberia à apelante, enquanto autora da ação de embargos de terceiro, o ônus de comprovar a efetivação dos pagamentos dos imóveis, não se desincumbido de tal ônus, bem como anotou que a citação na ação executiva ocorreu em 2015 e o cumprimento de sentença teve início em 2016, ou seja, antes da alienação dos imóveis ocorrida em 2017, mas quando a embargante já tinha ciência das ações que poderiam lhe reduzir à insolvência.

3. O julgado construiu fundamento teórico para concluir pela ocorrência de fraude à execução, sendo que as razões utilizadas são suficientes para fundamentar o julgado, não se verificando a ocorrência de omissão por falta de enfrentamento das teses defensivas ou ausência de fundamentação.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.